Tribunal: TJSP
Processo: 2275925-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão de prisão domiciliar albergue, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ - Paciente que cumpre pena carcerária em regime fechado - Recomendação n. 62 do CNJ – Inaplicável - Não demonstrado que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que no estabelecimento em que se encontra recolhida não receba o tratamento médico adequado - Não evidenciada a

Ementa:
HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão de prisão domiciliar albergue, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ - Paciente que cumpre pena carcerária em regime fechado - Recomendação n. 62 do CNJ – Inaplicável - Não demonstrado que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que no estabelecimento em que se encontra recolhida não receba o tratamento médico adequado - Não evidenciada a vulnerabilidade da paciente ou qualquer das hipóteses descritas no art. 117 da LEP - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275925-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
CREUSA BAPTISTA PIRES DE AQUINO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275925-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23532
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2275925-86.2020.8.26.0000
Paciente: Creusa Baptista Pires de Aquino
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão de prisão
domiciliar albergue, com fundamento na Recomendação n. 62
do CNJ - Paciente que cumpre pena carcerária em regime
fechado - Recomendação n. 62 do CNJ
Inaplicável - Não
demonstrado que a paciente esteja com a saúde debilitada ou
que no estabelecimento em que se encontra recolhida não
receba o tratamento médico adequado - Não evidenciada a
vulnerabilidade da paciente ou qualquer das hipóteses
descritas no art. 117 da LEP - Constrangimento ilegal não
configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de Creusa Baptista Pires de Aquino, alegando que esta
sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da
Comarca de Ribeirão Preto/SP, decorrente do indeferimento do pedido de prisão
domiciliar.
Em suas razões, alegou a impetrante, em síntese, que a paciente,
atualmente com 61 anos, estaria enquadrada no grupo de vulneráveis pelo
COVID-19, fazendo jus ao regime de prisão domiciliar, com fundamento na
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Ressaltou que a impetração não seria mera reiteração do pedido
formulado no writ 2071727-87.2020.8.26.0000, pois o pedido se baseia em novos
documentos juntados aos autos, os quais se poderia extrair o risco concreto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275925-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente em face da pandemia.
Afirmou que, além de idosa, a paciente cumpre pena em presídio
superlotado, com instalações precárias e inadequadas às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse concedido à paciente a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão
domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 29/30).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 35/49).
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem, em parecer anexo às pp. 53/ 58 dos autos.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se que a paciente Creusa Baptista Pires de Aquino cumpre o
total de pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, em razão da
prática do crime de tráfico de drogas, cujo término está previsto para 26.12.2024 (p.
37/38).
Requerida a prisão domiciliar albergue do paciente, com
fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ, nos autos do processo de execução
criminal n. 0007871-87.2019.8.26.0496, o juízo de execução criminal entendeu por
bem indeferir o benefício.
Contra o referido decisum insurge-se a impetrante.
Sem razão, contudo.
De início, delineia-se que a possibilidade de uso do presente “writ”
como substitutivo de recurso específico, como na hipótese dos autos, só é admitida
quando há discussão acerca de questão de direito ou flagrante ilegalidade, o que não
se vislumbra na hipótese em apreço.
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim não fosse, tem-se
que a douta autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de prisão
albergue domiciliar, decidiu com fundamento em elementos idôneos, afastando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275925-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tese de inobservância à aludida recomendação.
Com efeito, foram expostos na r. decisão combatida, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais a paciente não faz jus ao referido
benefício (p. 93/99 dos autos principais).
Nesse passo, registre-se que a existência de emergência
epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a
todos os presos.
Conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça a
Recomendação 62 do CNJ não implica desencarceramento indiscriminado, devendo
ser demonstrado pelo beneficiário que além de estar inserido em grupo de risco, os
cuidados de que necessita não estão sendo atendidos pelo estabelecimento penal, ou
que neste haja risco real de ser infectado pelo coronavírus.
Nesse sentido, destaca-se:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275925-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC n.
567.408/RJ, 30/033/2020).
Desse modo, há de verificar se, de fato, encontra-se a detenta, ora
paciente, em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da
condição de outros presos, imponha a antecipação da progressão de regime ou
substituição pela prisão albergue domiciliar.
Nesse contexto, não consta nos autos a demonstração necessária de
que a paciente esteja com a saúde debilitada ou de que dependa de cuidados os quais
não estariam sendo observados na unidade prisional em que se encontra ou ainda,
que haja algum surto de coronavírus que a faça merecedora de prisão domiciliar em
virtude da recomendação no 62 do CNJ contra a pandemia do Covid-19.
Destaca-se ainda que nos termos do artigo 5o, incisos I e IV, da
aludida recomendação, há que se demonstrar que a unidade prisional não dispõe de
equipe médica, há que se elaborar relatório médico suspeito de Covid-19, bem como
se comprovar que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para o
isolamento.
Além disso, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, motivo pelo qual não se pode afirmar que, para a paciente, haja
maior risco de contaminação na hipótese dela permanecer no cárcere.
Nesse sentido, destacam-se arestos desse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou
a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da
Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos
e garantias fundamentais, como a segurança pública. 2. Recomendação CNJ no
62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma
ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção
de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3.
Documento que não constitui, a toda evidência, instrução ou ordem para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275925-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar
a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF
no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal
conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada
Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das
circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da
manutenção da prisão do paciente, que cumpre pena em regime fechado pela
prática de estupro de vulnerável, com previsão de cumprimento do requisitos
objetivo para progressão ao regime intermediário somente em 2029.
Incompatibilidade da prisão domiciliar com o regime em curso (art.117 LEP) e
ausência de comprovação de qualquer situação de saúde apta à relativização da
norma de vigência e do regime em curso. 6. Alegada situação dos
estabelecimentos prisionais e aspectos pessoais do paciente que não alteram tal
conclusão.
7.
Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2070650-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL Impetração objetivando a
antecipação da progressão ao regime aberto com concessão de prisão domiciliar
Impossibilidade Inexistência de qualquer indício de que o paciente (que
conta 30 anos de idade), padeça de doença grave, encontre-se gravemente
enfermo ou em estado terminal para justificar o seu pedido ou eventual
progressão antecipada e por salto ADPF 347 é unicamente uma conclamação
para que os magistrados avaliem possibilidades, não se tratando de medida
obrigatória, muito menos automática, devendo ser examinada a situação dos
custodiados, no caso concreto
Decisão liminar que não foi ratificada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal Recomendação no 62, do CNJ que não
tem caráter vinculante, mas apenas sugeriu que magistrados avaliassem
possibilidades de concessão de benefícios a presos que se enquadrem nas
situações nela elencadas
Ausência de comprovação de relatos sobre
disseminação do coronavírus no estabelecimento prisional no qual se encontra
recolhido Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto Concessão
da benesse pretendida que caracterizaria censurável progressão por salto

Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2084931-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275925-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347,
sendo alertado, no julgamento, que caberia ao juízo local avaliar a situação de cada
preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
Cumpre por fim anotar, que a prisão domiciliar albergue, destinada
os condenados com trânsito em julgado, somente será admitida ao beneficiário que
esteja no gozo do regime aberto e que se enquadre em uma das situações descritas
nos incisos do artigo 117 da Lei no 7.210/84, a saber, condenado maior de 70 anos,
condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental e condenada gestante.
Contudo, não houve a devida demonstração por prova pré-
constituída de alguma das situações elencadas no artigo em comento.
Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida,
não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente,
no termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator